Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702939-66.2024.8.07.9000 RECORRENTE: ROBERTO GUIMARAES ALBUQUERQUE CASTRO, ANA PAULA CRETELLA ALBUQUERQUE CASTRO RECORRIDO: K2 CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. PENHORA DO ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA CONCEDIDA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. TEMA 1.127 DO STF. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. BEM COMUM AO CÔNJUGE DO DEVEDOR. ART. 843 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que discute se o único imóvel do executado se enquadra na impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90). 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 3. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, em qualquer grau de jurisdição. 4. In casu, o imóvel se enquadra na exceção legal à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, referente à obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 5. A questão está pacificada na jurisprudência pátria, conforme a tese do Tema 1.127 do STF, segundo a qual, “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. 6. Não procede a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que não foram indicados outros bens à penhora pelo executado, e foram infrutíferas as demais tentativas de localização de bens penhoráveis. 7. O fato de ser o bem comum ao cônjuge do executado não obsta a penhora, pois, nos termos do art. 843 do CPC, “Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. 8. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, sendo necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Rejeitadas a preliminar de preclusão e a alegação de litigância de má-fé. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 843, ambos do CPC, sustentando que o acórdão vergastado manteve a constrição e a consequente expropriação do único imóvel residencial dos insurgentes, sem prévia e suficiente fundamentação de que não existem outros bens ou medidas executivas aptas e menos lesivas. Aduz que não restou demonstrado que o recorrido esgotou as diligências razoáveis para localizar bens alternativos. Defende a nulidade da penhora do bem de copropriedade da pessoa não fiadora. Requer, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao apontado malferimento aos artigos 805 e 843, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não procede a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que não foram indicados outros bens à penhora pelo executado, e foram infrutíferas as demais tentativas de localização de bens penhoráveis.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 843 do CPC, permite a alienação integral de bem indivisível em qualquer situação de copropriedade, assegurando ao coproprietário ou cônjuge não envolvido na execução o direito de preferência na arrematação ou a compensação financeira pela sua quota-parte, calculada sobre o valor da avaliação.” (AgInt no AREsp n. 2.846.877/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78323935. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003